Tribunal: TJMT
Processo: 1045964-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045964-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), EQUIPA RIO CONSTRUCOES COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 32.319.258/0001-41 (RECORRIDO), ALMIR RODRIGUES GOMES - CPF: 220.246.462-04 (ADVOGADO), LEOVANIA FATIMA DA SILVA - CPF: 580.536.111-68 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL LIMA DIAS - CPF: 147.084.307-28 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INAPLICÁVEL, NO CASO, O ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não se verificando a ausência de documentação fiscal ou o não recolhimento do diferencial de alíquota, nas hipóteses em que o destinatário seja contribuinte do ICMS, ou ainda a falta de recolhimento do ICMS em decorrência do regime especial ao qual o contribuinte esteja submetido, a questão em análise não se amolda ao entendimento proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR n.o 1012269-81.2017.811.0000.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença ratificada.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Márcio Aparecido Guedes, juiz de direito
, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA
” n.o 1045964-24.2022.8.11.0041, impetrado por
EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA em desfavor da parte recorrente,
cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,

concedeu a ordem pretendida
,
nos seguintes termos (
ID. 211904357):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA
, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ/MT
, buscando a concessão da liminar para que sejam imediatamente liberadas as mercadorias apreendidas constantes no Termo de Apreensão e Depósito no 1160380-0.

A parte Impetrante narra que teve contra si lavrado o TAD no 1160380-0, com a apreensão da mercadoria constante no ID. 105314371.

Alega que resta clara a ilegalidade contida no ato coator, isto porque após a conclusão do procedimento fiscal e constituição do crédito tributário, a Autoridade Coatora não pode manter a apreensão de mercadorias com o único intuito de exigir tributo da Impetrante, conforme visto acima, sendo necessário, portanto, a impetração do presente mandado de segurança, a fim de resguardar o direito à liberação do maquinário apreendido.

Desse modo, alega a Impetrante que a manutenção da apreensão dos equipamentos é ilegal e fere o seu direito líquido e certo.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

A liminar foi deferida Id. 107491340.

A Autoridade Impetrada, regularmente notificada, prestou as informações Id. 108359145, pleiteando a denegação da segurança.

O representante do Ministério Público manifestou-se pelo desinteresse no feito. (Id. 110240092)

É o relatório.

Fundamento e decido.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Pois bem. Atento às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configuradas, de forma inequívoca, a existência de prova que caracteriza o direito líquido e certo do Impetrante, na medida que não obstante seja dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, não lhe é lícito apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário.

Acrescido a isso, buscar o recebimento de tributo a partir de coação, apreendendo mercadoria por tempo indeterminado, constitui ato arbitrário e ilegal, não tolerado pela melhor doutrina e atual jurisprudência, por existir procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, ensina Roque Antônio Carazza, em sua obra ICMS, Malheiros, 16a ed., 2012, p. 698, que:

"É muito comum o Fisco, objetivando o recebimento de ICMS e multas devidos pelo contribuinte, apreender a mercadoria considerada em situação irregular (v.g., desacompanhada da competente nota fiscal).

Tal prática, todavia, é abusiva.

De fato, assim que lavrado o auto de infração e imposição de multa, a mercadoria há de ser imediatamente liberada. É que o ato de apreensão visa apenas a assegurar a prova material da infração cometida. Por isso mesmo, deve subsistir somente enquanto estiver sendo realizada a coleta dos elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário.

As questões tributário-penais existentes deverão ser resolvidas no procedimento administrativo ou no processo judicial adequado.

Em suma, é injurídica a retenção da mercadoria apreendida para forçar o recolhimento do tributo ou da multa. Nesse sentido, diga-se de passagem, a Súmula 323 do Pretório Excelso e a jurisprudência unânime do TJSP.”

Nesse mesmo sentido, trago à baila, jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ICMS – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHEMIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
Nos termos da Súmula no 323 do STF, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. (N.U 1026236-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO – APREENSÃO DE MERCADORIA COMO MEIO COERCITIVO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTO — ILEGALIDADE — OFENSA À SÚMULA 323/STF — DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA — RECURSO NÃO PROVIDO.
O mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado. É ilegal a apreensão de mercadoria como meio de coação para recebimento de tributo, uma vez que existe procedimento próprio e adequado para a cobrança do crédito tributário, que respeita os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (N.U 0002204-60.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

É importante destacar que na situação em análise, o responsável tributário pela mercadoria é identificável e conhecido, tendo o Fisco o aparato próprio para fazer cumprir a exação fiscal, autuando o infrator, lavrando o termo próprio, buscando os caminhos subsequentes no sentido do cumprimento da obrigação fiscal.

Com a lavratura do auto de infração, como na espécie, resta constituído o crédito fiscal, tendo o fisco credor os meios administrativos e legais necessários para cobrar o suposto crédito. Findo o processo administrativo, poderá o Fisco lançar o crédito tributário inserindo-o na dívida ativa para cobrança, não podendo valer-se da apreensão e nomeação do depositário para coagir a parte Impetrante a recolher o tributo.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para ordenar a liberação das mercadorias apreendidas descritas no Termo de Apreensão e Depósito no 1160380-0, ratificando a liminar outrora concedida.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma
, sob o argumento de que liberar a mercadoria, seja liminarmente ou de forma definitiva, no caso em tese, seria ferir a autoridade do Tribunal.

Sustenta que, no Estado de Mato Grosso a apreensão de mercadorias tem amparo legal e no caso em análise o que ensejou a apreensão foi a Documentação Fiscal inidônea, ou seja, a inconsistência entre o que foi constatado na fiscalização
in loco
e as informações contidas na nota fiscal apresentada

Assevera que a apreensão da mercadoria foi realizada com base na legislação do Estado de Mato Grosso, tendo a apreensão ocorrida de maneira completamente regular, não se aplicando, portanto, a Súmula n.o 323, do STF, ao presente caso, uma vez que não se trata de sanção política, mas sim de um meio para regularizar a situação do bem comercializado pelo impetrante.

Argumenta que
“(...)a apreensão da mercadoria transportada ocorreu em virtude da falta de apresentação de nota fiscal idônea, o que também encontra respaldo no artigo 150, § 5o, da Constituição Estadual e em remansoso entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
”.

Ressalta que, portanto, não há qualquer vício de legalidade no Termo de Apreensão e Depósito
“(...)lavrado pelo Agente de Tributos Estaduais que determinou a apreensão das mercadorias sem documentação fiscal idônea e lançou de ofício o ICMS que deveria ter sido recolhido de forma antecipada
”.

Consigna, ainda, que a conduta da parte impetrante constitui infração material,
“(...)
de caráter permanente devido ao fato das mercadorias estarem desacompanhadas de documentação idônea, infringindo a Lei Estadual 7.098/98, no tocante às obrigações acessórias”.

Pontua, ademais, que
“(...)
resta patente a inexistência de direito líquido e certo da impetrante no presente caso
- vez que
o lançamento tributário e a apreensão de mercadorias foram realizados com supedâneo em nosso ordenamento jurídico, especialmente a Constituição

Federal, a Constituição Estadual, a Lei Complementar Nacional n.o 87/1996, a Lei Estadual n.o 7.098/1998 e o Regulamento do ICMS
”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Em face do exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO postula que o presente recurso de apelação seja
CONHECIDO
e, quanto ao mérito, seja
PROVIDO
para o fim de
reformar a sentença, nos termos acima apresentados.

(...)”
.

A parte agravada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID.

211904365).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo não provimento deste recurso, bem como pela ratificação da sentença atacada (ID. 212432662).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Dr. Márcio Aparecido Guedes, juiz de direito
, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA
” n.o 1045964-24.2022.8.11.0041, impetrado por
EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA em desfavor da parte recorrente,
cujo trâmite ocorre na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT,

concedeu a ordem pretendida (
ID. 211904357).

Da análise dos autos,

verifica-se que a parte apelada, qual seja, EQUIPA RIO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA,
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado como ilegal, praticado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

com o propósito de obter a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade da apreensão da mercadoria efetuada pela autoridade coatora, conforme o Termo de Apreensão e Depósito n.o 1160380-0.

A liminar foi
concedida
para determinar a imediata liberação
“(...)dos equipamentos da Impetrante, constantes no TAD n° 1160380-0”
(ID. 211908395).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança, concedeu parcialmente a ordem vindicada, confirmando a medida anteriormente deferida, com fundamento no art.487, I, do CPC
(ID. 211904357).

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, registra-se que a matéria recursal se confunde com o objeto sentencial sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, razão pela qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o tema, importante salientar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao agente fiscal fazendário quando do ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta

exigência encontra respaldo no Regulamento do ICMS/MT. Confira-se:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias”. (grifos nossos)

Além disso, a Lei n.o 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, conforme se depreende dos dispositivos legais abaixo transcritos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
”. (grifos nossos)

In casu,
como bem consignando pela Procuradoria-Geral de Justiça,
“(...)embora a apreensão momentânea se revele legal, à luz da infração cometida, entendo que a prorrogação da apreensão por tempo indeterminado, principalmente à luz da apresentação
a posteriori
da NF-e Saída no 000.063.113, reclama a liberação das mercadorias”
(ID. 212432662).

Nesse diapasão, após o procedimento de fiscalização, realizado em 26.11.2022, e a lavratura do termo de apreensão e depósito (TAD n.o 1160380-0) ocorrido em 27.11.2022, vê-se que a parte impetrante procedeu à regularização das irregularidades apontadas no momento da fiscalização, a afastar a aplicação do artigo 952, § 1.o, inciso I, do Decreto do Estado de Mato Grosso n.o 2.212/2014.

Outrossim, o art. 957, §2.o, prevê que:
“
A devolução de mercadorias somente será autorizada se o interessado,
no prazo fixado em normas complementares editadas pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, apresentar elementos que facultem a verificação do pagamento do imposto devido
ou, se for o caso, comprovem a regularidade da situação do contribuinte ou da mercadoria perante o fisco
”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - CARTA DE CORREÇÃO - POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DOS ARTS. 281 e 355 DO RICMS/MT - IRREGULARIADE SANADA - LIBERAÇÃO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO - MEDIDA DE RIGOR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ORIGEM - DECISÃO RETIFICADA NESSE PONTO.

1. A apreensão de mercadorias é admitida para o fim de autuação da infração. Autuado o contribuinte, contudo, os motivos que justificam a retenção já não mais subsistem, ainda mais quando apresentada posteriormente a carta de correção eletrônica, elidindo a pendência da documentação fiscal.

2. Exclui-se da decisão agravada a determinação para que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando, nesse ponto, ausente a necessária fundamentação.

3. Ressentindo-se a decisão agravada dos motivos que justificam a suspensão do crédito tributário, a questão deve ser analisada, não por este Sodalício, mas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância, decotando-se, pois, apenas esse ponto da decisão hostilizada, até que seja julgado o mérito do
mandamus
na origem.

3. Recurso provido em parte.

(N.U 1014171-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)”.

Em consequência, o ato coator não se encontra em consonância com as teses firmadas no IRDR por este Tribunal de Justiça, restando patente o direito líquido e certo da parte apelada em obter a liberação das mercadorias, como julgou o magistrado de origem.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, em reexame,
RATIFICO
a sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024